Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL CONSTATADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Constatada o alegado erro material (não impugnado pela parte embargada), é de se acolher os aclaratórios para determinar que a condenação em honorários advocatícios (10%) seja calculada sobre o valor da causa (Lei n. 9.099/95, Art. 55), mantidos os demais termos do acórdão.
II. Embargos conhecidos acolhidos, nos moldes do item I da ementa.